Tribunal: TJBA
Processo: 8069657-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8069657-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.

Advogado(s): GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA

APELADO: MARIA DIONE ARAGAO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):BOLIVAR FERREIRA COSTA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PARA ESTAÇÃO RÁDIO BASE. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora/Consignante contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento e improcedente a reconvenção, mas declarou a existência de crédito em favor dos Réus/Consignados. A demanda versa sobre a consignação de valores de aluguéis referentes à cessão de espaço para instalação de antena de telefonia, na qual a Autora reduziu unilateralmente o valor pago mensalmente, alegando a ocorrência de "erro sistêmico" pretérito, enquanto os Réus sustentam a consolidação do valor pago historicamente e a insuficiência dos depósitos realizados em juízo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a justeza da recusa dos credores em receber os valores ofertados; (ii) a validade da redução unilateral do valor do aluguel promovida pela locatária sob a alegação de "falha sistêmica"; (iii) a força vinculante dos pagamentos realizados de forma reiterada e consolidada ao longo do tempo (supressio/surrectio); e (iv) a suficiência dos depósitos realizados para fins de extinção da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A ação de consignação em pagamento pressupõe, para sua procedência, que a oferta abranja a integralidade da dívida, incluindo o valor principal e acessórios. A recusa do credor é justa quando o valor ofertado é inferior ao devido (art. 544, IV, do CPC).

4. A alegação de "erro sistêmico" para justificar o pagamento de valor superior ao contratado por longo período (novembro de 2015 a setembro de 2017) não se sustenta diante da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). O pagamento reiterado de determinado valor (R$ 8.120,18) consolida a expectativa legítima do credor quanto ao montante do aluguel, impedindo a redução unilateral e abrupta para patamar inferior (R$ 3.259,68), sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações contratuais.

5. A insuficiência do depósito, reconhecida pela sentença que fixou o valor correto do locativo com base no último pagamento incontroverso realizado antes da redução unilateral, impõe a improcedência do pedido consignatório, mantendo-se a obrigação da devedora de pagar as diferenças apuradas, observada a prescrição trienal já reconhecida em sede de embargos de declaração na origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A prática reiterada de pagamentos de aluguéis em determinado valor, por lapso temporal significativo, consolida a obrigação e gera a legítima expectativa de recebimento pelo credor, não podendo a locatária, sob a alegação tardia de erro sistêmico, reduzir unilateralmente o montante, em respeito à boa-fé objetiva. 2. A insuficiência do depósito na ação de consignação em pagamento, decorrente de redução unilateral e injustificada do valor da prestação, acarreta a improcedência do pedido e a constituição de título executivo em favor do credor quanto às diferenças devidas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 544, IV; CC, art. 335, I; CC, art. 422.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069657-74.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante a
AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.,

e Apelados o
ESPÓLIO DE EDVALDO JOSÉ GONÇALVES NASCIMENTO DE OLIVEIRA
e
MARIA DIONE ARAGÃO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
N
EGAR PROVIMENTO

ao
Apelo interposto
,

nos termos do
voto da Relatora.

Salvador.

11